Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO UTILIZADO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL ENVOLVIDO EM RELAÇÃO FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundamentada na ausência de interesse processual. A autora alegava ser proprietária exclusiva de veículo automotor utilizado pelo réu durante união estável e que, após o fim da convivência, permaneceu em posse indevida do bem, provocando sua depreciação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual para propositura de ação autônoma de busca e apreensão, cumulada com indenização, quando o mesmo bem móvel já é objeto de controvérsia em ação de reconhecimento e dissolução de união estável em trâmite perante o Juízo de Família.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia sobre a titularidade do veículo está incluída na reconvenção apresentada na ação de família, na qual se discute a partilha patrimonial entre os ex-companheiros, razão pela qual a competência para análise da matéria é do Juízo de Família.
4. A autora limitou a petição inicial à dissolução da união estável sob o regime de separação total de bens, porém o réu alegou que a convivência teve início antes da formalização do regime, podendo incidir o regime da comunhão parcial, conforme art. 1.725 do Código Civil.
5. A duplicidade de ações com mesmo objeto, embora sob diferentes fundamentos, compromete a unidade da prestação jurisdicional e pode gerar decisões conflitantes.
6. A ausência de necessidade e utilidade da via eleita justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir, devendo eventual pedido de restituição do bem ser veiculado nos próprios autos da ação de família.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC/2002, art. 1.725. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641899, 0708273-68.2022.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 16.11.2022, DJe 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1194043, 0711955-62.2017.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.08.2019, DJe 19.08.2019.